Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-31.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000047-31.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HIGOR GABRIEL DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 057.452.931-44 (RECORRENTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), EVELYM DA FONSECA FLORENTINO - CPF: 051.720.581-50 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000047-31.2020.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

HIGOR GABRIEL DEBASTIANI GUINDANI

EVELYM DA FONSECA FLORENTINO

Recorrido(s):

LATAM AIRLINES S/A

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE

OVERBOOKING NÃO DEMONSTRADA -
CHECK-IN ATRASADO – PERDA DE VOO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega impedimento no embarque do voo com destino São Paulo/SP – Sinop/MT, no dia 02/12/2019, com embarque às 8h45min, partida às 09h25min e chegada às 11h10min.

Aduzem ainda que, se apresentaram com antecedência de uma hora, efetuaram o
check-in
pelo totem que não emitiu nenhum comprovante e ao se dirigirem ao guichê da recorrida, foram informados de que o embarque já havia se encerrado e recusaram emitir qualquer declaração, no qual aduzem a ocorrência de
overbooking.

A recorrida argumenta que os promoventes não se apresentaram no horário estipulado incidindo na hipótese de no show.

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, pelos próprios recorrentes, restou demonstrado através do histórico de utilização do aplicativo de transporte Uber, que os autores iniciaram o trajeto com destino ao aeroporto às 06h44min, chegando às 07h41min no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Contudo, na exordial afirma que chegaram no aeroporto de Guarulhos às 08:41h (considerando o fuso horário do Mato Grosso), no dia 02/12/2019 para embarcar no voo, porém, convém ressaltar que embarque era às 8h45min, ou seja, os autores queriam realizar o
check-in 4m antes do embarque.

Para embarque em transporte aéreo é necessário o procedimento de check-in. Conforme determinação da ANAC, os passageiros devem se apresentar para check-in com antecedência mínima de 30min para voos domésticos, o que é de conhecimento comum.

Não se trata de um processo simples, tal como abrir o bagageiro da aeronave, depositar as malas, entrar pela porta do avião e sentar-se na poltrona escolhida. Existem regras de segurança que devem ser observadas, tal como fiscalização de bagagem, distribuição de peso no compartimento de carga da aeronave, fiscalização por Raio-X dos passageiros, confirmação de dados pessoais para identificação.

Deixando de observar as formalidades exigidas pela companhia para a realização do check-in, a culpa pela perda do voo é exclusivamente do consumidor, não havendo que se falar em responsabilidade da Ré.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência da parte Recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021